Tribunal: TJDFT
Processo: 0747285-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para, acolhendo a impugnação do Distrito Federal, reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está presente a legitimidade ativa da exequente; e (ii) saber se o processamento do feito deve ser suspenso até o trânsito em julgado do acórdão no 1905562, com fundamento no art. 313, V, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. A exequente era servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, admitida em janeiro de 1984 para ocupar o cargo “TÉCNICO DE ADM PÚBLICA AG III”. Somente a partir de setembro de 2000, data da publicação do Decreto Distrital n. 21.478, de 31 de agosto de 2000, passou a integrar o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal. Assim, na data do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, qual seja, 30/9/1997, a exequente não integrava o quadro de servidores efetivos do Distrito Federal, impondo-se a aplicação da tese firmada no IRDR n. 21.
5. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.